Tribunal: STF
Processo: AR 2734
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação rescisória, proposta pela Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul contra a União, visando à desconstituição do acórdão que inadmitiu o agravo interposto no RE 831.381, diante da inexistência de argumentos aptos a modificar a decisão monocrática proferida naqueles autos.



    A controvérsia, ali, iniciou com a propositura de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, almejando o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal à autarquia, além de repetição do crédito tributário de contribuição social previdenciária referente à quota patronal.



    O Juízo de primeira instância deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a exigibilidade da exação. Posteriormente, a sentença julgou procedente o pedido autoral (eDoc 10).



    O Tribunal de Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo da União (eDoc 11), motivando a oposição de embargos de declaração, que foram parcialmente providos, exclusivamente para fins de prequestionamento (eDoc 12).



    A União interpôs recurso extraordinário, pugnando a reforma do acórdão, valendo-se da interpretação dada pelo Parecer PGFN/CAT n. 131/2012, sobre o alcance da imunidade disposta no art. 195, § 7º, CF/88. Conforme argumentou, o instituto da imunidade tributária incentiva a participação da sociedade civil na assistência social, pelo que destinado somente a entidades privadas.



    O recurso extraordinário teve seu seguimento negado pelo ministro Roberto Barroso, Relator, tendo em vista que a apreciação do pedido demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional avaliada pelo Tribunal de origem (eDoc 13).



    A partir de agravo regimental da União, a decisão foi monocraticamente reformada, nos seguintes termos:



    Assiste razão à parte agravante. De início, ressalto que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Carta, não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas tão somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, a saber, o art. 55, da Lei nº 8.212/1991.



    Vale notar, essa imunidade tributária tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Estado em áreas cuja atuação estatal é deficiente, de tal sorte que apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social – que atendam aos requisitos legais – é que farão jus à imunidade constitucional em relação às contribuições. 



    Ademais, a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais.



    A Autarquia Municipal opôs embargos de declaração, os quais foram convertidos em agravo interno, por seu turno, desprovido.



    Na sequência, a autora opôs novos embargos de declaração, assim como apresentou questão de ordem e pedido de destaque. Afirmou existir divergência em relação ao que decidido pelo Supremo em caso idêntico. Articulou, outrossim, a ausência de análise da Corte quanto à repercussão geral da matéria e possível usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 15).



    A Primeira Turma rejeitou os embargos, considerando ausentes quaisquer omissões ou obscuridades no acórdão, e determinou o trânsito em julgado e baixa imediata dos autos (eDoc 16).



    Nesta ação rescisória (eDoc 1), a Autarquia Municipal solicita tutela provisória para que haja a suspensão da decisão rescindenda e a consequente suspensão da exigibilidade do tributo, em cobrança por meio da Execução Fiscal n. 5018861-2018.4.04.7001.



    Defende a procedência da ação, para que, desfeito o resultado do RE n. 831.381 AgR-AgR, não seja, nesta altura, em juízo rescisório, conhecido o apelo extremo da União, considerando o Tema n. 459/RG.



    Subsidiariamente, pede que a ação seja julgada parcialmente procedente, desconstituindo-se o acórdão rescindendo, com a realização de novo juízo de admissibilidade do RE, dessa vez, sem a aplicação do precedente estabelecido no RE n. 636.941/RS, que exibiria, segundo argumenta, panorama fático-jurídico distinto daquele observado aqui.



    Fundamenta sua pretensão no art. 966, V e § 5º, do CPC, argumentando ter sido aplicado, erroneamente, para solucionar o caso um obiter dictum tomado naquele RE n. 636.941/RS — e não sua ratio decidendi. 



    Afirma não ter cabimento, aqui, o enunciado n. 343 da Súmula/STF.



    Assevera violados os arts. 1.021, §§ 4º e 5º, e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º do CPC, posto que teria sido impedida de interpor novos recursos, como embargos de divergência, sem que tivesse ocorrido abuso do direito de recorrer (art. 966, § 2º, II, do CPC).



    A seu ver, o art. 195, § 7º da Constituição teria optado por um “silêncio eloquente”, sem determinar a proibição da imunidade por entidades públicas, bastando o preenchimento dos requisitos legais. Nesse sentido, seriam inaplicáveis os Temas n. 32 e n. 459 de repercussão geral, porque os leading cases RE n. 566.622 e RE 642.442, respectivamente, não trataram de pessoas jurídicas de direito público, como a autora, para as quais seria dispensável a certificação prevista pela Lei n. 12.101/2009, julgada inconstitucional.



    Ademais, os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora estariam presentes, diante dos argumentos apresentados e da falta de Certidão Negativa de Débitos (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa), o que prejudica a prestação dos serviços educacionais em Alvorada do Sul. 



    A autora apresentou novas petições, apontando periculum in mora e reiterando o pedido de concessão de tutela provisória (eDocs 30 e 59).



    Após manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc 32), o ministro Celso de Mello proferiu decisão indeferindo a medida liminar (eDoc 45), contra a qual a autora opôs embargos de declaração (eDoc 49).



    A União apresentou contestação, afirmando a incidência do enunciado n. 343 da Súmula/STF (eDoc 57). No mérito, tratou da idoneidade da interpretação de que entidades beneficentes, para o fim da imunidade em questão, seriam estritamente as entidades privadas, conforme o RE 636.941, Tema n. 432/RG (eDoc 57).



    O ministro Marco Aurélio indeferiu novo pedido de tutela provisória (eDoc 63).



    A PGR manifestou-se pela improcedência da ação, entendendo haver similitude entre o acórdão rescindendo e o RE 636.941, pelo que assente o entendimento de que entidades públicas, da Administração indireta, estariam excluídas do alcance da expressão “instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos”.



    O Procurador-Geral da República lembrou, ainda, que a ação rescisória é via inadequada à rediscussão de questões expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo (eDoc 70).



    É o relatório. Decido.



    2. A ação rescisória, ajuizada em 22/2/2019, respeita o biênio a que se refere o art. 975 do CPC, visto que houve certificação do trânsito em julgado a 5/11/2018.



    Dispensada a exigência de depósito prevista pelo art. 968, II, do CPC, diante da necessária aplicação do seu § 1º, uma vez que a autora é autarquia pública municipal.



    Atendidos, portanto, os requisitos formais para a propositura da ação rescisória.



    É cabível ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, CPC), quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação constitucional frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida incompatível pelo Supremo Tribunal Federal.



    O art. 966, CPC, por seu § 5º, incluído pela Lei n. 13.256/2016, tornou incontroversa a admissibilidade de ação rescisória cuja decisão rescindenda seja baseada em acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    À parte autora da rescisória, nessa hipótese, cabe demonstrar as particularidades que diferenciam a questão jurídica efetivamente examinada daquela tratada no precedente.



    Pois bem. Os argumentos da petição inicial são insuficientes a demonstrar singularidades que distanciem a aplicação do paradigmático RE 636.941, Tema n. 432/RG. A autora afirma, in verbis (eDoc 1, p. 3):



    As decisões tratavam de matéria distinta: (i) O precedente invocado (RE nº 636.941 – CASO SANTA CRUZ DO SUL) discutia se a contribuição para o PIS, devida por entidade privada, estava abrangida pela imunidade de que trata o artigo 195, § 7º, CF, e se era necessária a edição de lei complementar para estabelecer os requisitos subjetivos para que a entidade fizesse jus à imunidade; (ii) no processo em que se proferiu a decisão rescindenda (RE 831381 AgR-AgR), se discute se a imunidade abrange a contribuição patronal para a previdência social, prevista no artigo 195, I, da Constituição Federal, de entidades públicas, dedicadas à saúde, à educação e à assistência social.



    Não obstante, o art. 195, § 7º da Constituição Federal, textualmente, registra: “são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”. A isenção (ou, mais propriamente, imunidade) não distingue entre a contribuição para o PIS e a contribuição patronal à Previdência. Ambas são espécies do gênero “contribuições sociais”. Se existem sutilezas na cobrança, na base de cálculo ou na alíquota de cada uma dessas exações, seu destino à seguridade social basta para que estejam no mesmo escalão constitucional. 



    Os argumentos da ação rescisória, portanto, não satisfazem as exigências do art. 966, § 5º, CPC. 



    Inclusive porque, no que diz respeito à diferenciação entre entidades públicas e privadas, para fins de imunidade, a decisão rescindenda não deixou dúvidas, no sentido de que as entidades públicas — como a autora — gozam da imunidade matriculada no art. 150, VI, “a”, CF/88, uma regra negativa de competência tributária que se destina exclusivamente à instituição e à cobrança de impostos (RE n. 626.837, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, julgamento em 25/5/2017, DJe de 1/2/2018; ACO n. 3297 AgR, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, julgamento em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021; RE n. 1.243.414 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, julgamento em 1/10/2021, DJe de 27/10/2021).



    A imunidade prevista no art. 195, § 7º, CF/88 é instituto diferenciado, como frisou o voto condutor do ministro Roberto Barroso, no processo originário, que estimula a participação da sociedade civil, nomeadamente pessoas jurídicas privadas, na assistência social. 



    Tanto assim que, posteriormente àquela decisão, a Lei Complementar n. 187, de 16 de dezembro de 2021, diploma responsável por dispor sobre os procedimentos referentes à imunidade das contribuições à seguridade social, definiu, em seu art. 2º, que “entidade beneficente é a pessoa jurídica de direito privado”, sem fins lucrativos, que presta serviço, com certificação, nas áreas de assistência social, de saúde e de educação.



    Com efeito, o art. 204 da Constituição determina que as ações governamentais (em todas as esferas de governo), na área de assistência social, sejam realizadas, precipuamente, com recursos do orçamento da seguridade social, referidos no art. 195. Tal sublinhou o eminente ministro Roberto Barroso, acompanhado pela Primeira Turma, no processo originário, o instituto da imunidade de contribuições sociais “não alcança as pessoas jurídicas de direito público”. 



    Aquela definição (e, mesmo, restrição) por lei complementar é plenamente válida, tendo em conta que esta Suprema Corte, ao decidir o RE 566.622, Tema n. 32/RG, fixou a tese de que a lei complementar é a forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    De qualquer sorte, no RE 642.442, Tema n. 459/RG, o Supremo fixou a seguinte tese: “a questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009”.



    Em outros termos, não atinge estatura constitucional a problemática, qual a destes autos, relativa à aferição, numa determinada situação concreta, do cumprimento dos requisitos para enquadramento de pessoa jurídica no gozo de imunidade:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DE ATO NORMATIVO. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE n. 1.060.741 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, julgamento em 29/9/2017; DJe de 20/10/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TEMA 459: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE n. 1.166.698 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, julgamento em 1/3/2019, DJe de 29/3/2019).



    Ademais, presente interpretação controvertida sobre esses aspectos, aplicável o óbice do enunciado n. 343 da Súmula/STF: não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Diversos pronunciamentos em linha com essa compreensão:



    Agravo regimental em ação rescisória. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte à época, a qual, inclusive, prevalece até a presente data. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Decisão rescindenda. Reconhecimento da mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal e determinação de aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa. Inexistência de violação literal de dispositivo da Constituição. Julgado rescindendo que assegura apenas a apreciação, pela autoridade administrativa competente, dos pleitos de aposentadoria especial da categoria, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91. Inexistência de garantia do direito propriamente dito à aposentadoria especial. Consonância com a Súmula Vinculante nº 33. Agravo regimental não provido. 



    (...)



    (AR 2512 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 30/6/2017, DJe de 29/9/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA RESCISÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PÉTREA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória.



    II – Coisa julgada consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a excepcionalidade da rescisão.



    III – Agravo regimental não provido.



    (AR 2309 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18/5/2018, DJe de 5/6/2018)



    AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM QUE REVISTA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA Nº 343/STF. Divergência de interpretação no âmbito desta Suprema Corte em relação à incolumidade da coisa julgada inviabiliza o cabimento da ação rescisória por ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal por força da Súmula nº 343/STF. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    (AR 2494 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/2019, DJe de 10/5/2019)



    Por fim, cumpre destacar que a rescisória é instrumento de natureza excepcional, não podendo servir à mera rediscussão da matéria fática, sobretudo quando extensivamente debatida, tanto em decisão monocrática quanto colegiada, no recurso extraordinário (seguido de agravos internos e embargos de declaração). A ação rescisória não é sucedâneo recursal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA E À DISPOSIÇÃO DE LEI: INOCORRÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AR 2915 AgR, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 30/5/2022, DJe de 3/6/2022)



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, o erro de fato, ainda que se tenha configurado, não se deu sobre os fatos que se relacionam à lide, mas, sim, sobre a apreciação de um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a tempestividade. 3. A parte sucumbente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para invocá-lo, deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.



    (AR 2796 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/1/2021)



    Sublinho, finalmente, tendo em conta a argumentação da inicial sobre o ponto, que a “declaração de baixa imediata do processo” original apenas foi realizada após diferentes recursos apresentados pela autora desta rescisória. A providência teve lugar quando os argumentos da parte simplesmente se reprisavam, a demonstrar inconformismo e resistência em pôr termo ao processo. A jurisprudência do Supremo afirma legítima a medida nessas situações:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA.



    (ARE 1420840 AgR-ED-EDv-AgR, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023)



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. 



    1. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. 2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.



    (RE 1322649 AgR-segundo-EDv, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 29/5/2023, DJe de 19/6/2023)



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedentes os pedidos da ação rescisória.



    4. Em homenagem ao princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente